Tribunal: CARF
Processo: 10530.902480/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa. Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. ATIVIDADES INTERMEDIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a contratação de serviços, quando sua prestação se dá em atividades intermediárias da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito a energia elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os valores pagos a outros títulos, tais como: taxas de iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.902480/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.472 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
MINERACAO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando
compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as
imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento
de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa.
Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
ATIVIDADES
INTERMEDIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a
contratação de serviços, quando sua prestação se dá em atividades
intermediárias da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.902480/2012-52
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

NÃO
CUMULATIVIDADE.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DIREITO
AO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da
Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito a
energia elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica. Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os valores
pagos a outros títulos, tais como: taxas de iluminação pública, demanda
contratada, juros, multa, dentre outros.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
PRODUÇÃO
ADICIONAL
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO
DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser
deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última
necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito
vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao
longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Divergiram os Conselheiros
José Adão Vitorino de Morais, Salvador Candido Brandão Júnior e Liziane Angelotti Meira para
reconhecer o direito de crédito sobre energia contratada. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.459, de 16 de
dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10530.900269/2012-03, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adão Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de primeira instância
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
manejada em face de Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e
homologou parcialmente as Declarações de Compensação (DCOMP).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
[...]
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo, prescrito no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003, não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
— bem ou serviço — para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte. Exclui também do conceito de insumo as vedações e limitações ao
desconto de créditos.
[...]
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
impugnante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de prova
documental possível de apresentação na impugnação. A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento
processual, exceto se a impugnante demonstrar, via requerimento à autoridade
julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para apresentação de
provas em momento posterior. Consideram-se não formulados os pedidos de diligências
que deixem de atender os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
JURISPRUDÊNCIA
DO
CARF
E
DECISÕES
DE
TERCEIROS.
NÃO
VINCULAÇÃO.
Os acórdãos do CARF e as decisões de terceiros não possuem caráter vinculante para a
DRJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A não comprovação dos créditos, referentes ao PIS e Cofins não cumulativos, indicados
no Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização.

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

Inconformado, em sede de Recurso Voluntário, o Contribuinte reitera os
argumentos veiculados em sua defesa exordial. Preliminarmente, alega ocorrer cerceamento do
direito de defesa, pois em momento algum foi intimada a apresentar “esquema elétrico/memorial
do local do consumo”, conforme requereu a DRJ. Ressalta que a DRF reconheceu o direito
creditório sobre a energia elétrica e glosou apenas os créditos relativos às despesas com demanda
contratada e utilização do sistema de distribuição elétrica. Nessa senda, aduz que “a única
controvérsia suscitada pela Autoridade Fiscal refere-se à possibilidade de tomada de crédito
sobre os pagamentos realizados a título de demanda contratada e utilização do sistema de
distribuição.” De arremate, sustenta que o princípio da verdade material conduz à necessidade de
realização de diligências investigativas para dirimir eventuais questionamentos probatórios
circundantes ao tema.
Quanto ao mérito, contesta as glosas com despesas de alimentação e transporte de
funcionários. Questiona, ainda, as glosas de despesas de energia elétrica e dos encargos de
depreciação. Protesta, também, as glosas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos. Por
fim, requer seja subsidiariamente a conversão do julgamento em diligência, para fins de
apresentação de provas adicionais aptas a corroborar a liquidez e certeza de seu direito
vindicado.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade
extrínsecos e intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência
deste Colegiado, na forma do Regimento Interno do CARF. Portanto,
opino por seu conhecimento.

Preliminar de cerceamento do direito de defesa
Conforme relatado, o Contribuinte alega haver nulidade do Acórdão da
DRJ, decorrente do cerceamento do direito de defesa. Contudo, sua
percepção não merece guarida. Anoto que o presente PAF encontra-se
cunhado pela absoluta observância da legalidade desde sua gênese. Nesse
espeque, tanto a análise da Unidade de Origem quanto o Acórdão da DRJ
guardaram estrita observância aos ditames legais, prevendo em seus
respectivos teores, todas as informações necessárias à defesa do
Contribuinte e a perfeita intelecção da casuística. Somando-se a isso, o
Recorrente falhou em demonstrar eventual enquadramento nos termos do
art. 59 do Dec. n° 70.235/72.
Outrossim, as argumentações exibidas na fundamentação do Voto
Condutor do Acórdão de piso não adicionaram qualquer inovação ao
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

tema per se; dito de outro modo, o Contribuinte dispunha de pleno
conhecimento a respeito de todos os vértices da casuística. Tanto assim é,
que teceu sua defesa de forma muito bem elaborada e com as teses
inerentes à matéria em debate.
É de se concluir inequivocamente que o presente Processo
Administrativo respeitou por completo todo regimento normativo, e
queda-se livre de máculas inerentes ao direito de defesa.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Mérito
De plano, cumpro ressaltar que os temas ainda em debate fazem alusão
aos seguintes tópicos:
a.
Glosa de despesas com alimentação e transporte de funcionários
(ausência de relação direta com o binômio da essencialidade e
relevância ao processo produtivo – intelecção do REsp 1.221.170/PR);
b.
Glosa de encargos de depreciação (ausência de comprovação ao
enquadramento às Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, e à Lei n°
11.529/2007);
c.
Glosa de despesas de alugueis de prédios, máquinas e
equipamentos (ausência de provas – liquidez e certeza) ;
d.
Glosa de despesas com energia elétrica (demanda contratada X
demanda consumida - ausência de provas – liquidez e certeza);
e.
Pedido subsidiário de diligências.

1. Do Conceito de insumo
Antes de avaliar detidamente os assuntos acima, impera exibir que o
thema decidendum aborda a essência do que pode ser configurado
insumo, e qual a amplitude de sua creditação na matriz tributária da não-
cumulatividade. Nessa senda, sem maiores delongas ou redundâncias
desnecessárias, é fundamental que se tenha em consideração os termos do
REsp 1.221.170 (julgado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC, e
alusivo à indústria de alimentos), em que o STJ definiu que o conceito de
insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de COFINS, deve
observar o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a
imprescindibilidade do item para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Vide a ementa do
indigitado Acórdão (publicado em 24/04/2018):

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Nessa esteira, cunhou-se a ilegalidade da disciplina de creditamento
prevista nas IN SRF n° 247 e n° 404, de tal modo que as despesas e
custos essenciais à atividade do Contribuinte devem implicar, como
regra, no seu respectivo abatimento na base de cálculo. Assim, o binômio
da “essencialidade e relevância” acaba por atingir uma ampla gama de
elementos aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade. E, por
assim ser, a dimensão conceitual de insumo merece ser vista caso a caso,
para que não ocorra ultraje nem aos ditames do Acórdão do Tribunal da
Cidadania, tampouco aos regramentos normativos internos da RFB
(COSIT/RFB No 05/2018, e Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF).
Observa-se, pois, que tal intelecção jurisdicional vislumbrou alcançar a
ampla escala de elementos utilizados nos processos produtivos, mas não
de forma irrestrita. Assim, a casuística proporciona ao Contribuinte a
segurança de que seus insumos serão efetivamente avaliados como tanto,
desde que essenciais e relevantes em sua atividade. Logo, evita-se
igualmente uma espécie de regresso ad infinitum, efetuando-se um corte
dogmático pela exegese da legislação. Este, por sua vez, resolveria a
situação pragmática quase que como a evitar um impasse semelhante ao
do Teorema de Agripa (referido na Filosofia Cética como um impasse
decorrente de três alternativas, sendo nenhuma delas aceitável à meta de
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

demonstrar fundamento filosófico para uma teoria: regressão infinita;
escolha arbitrária; e petição de princípio ou argumento de autoridade).
Por óbvio, os termos do Acórdão do REsp 1.221.170 foram doravante
acompanhados pelo CARF, em estrita observância do comando de seu
regimento ( art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015). Cito como exemplo:
a.
Acórdão n° 9303-010.107, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama,
sessão de 11 de fevereiro de 2020
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual
seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre a (i) aquisição das
embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e ainda possuem
objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii) aquisição
de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis
que utilizados na produção de maçã.

b.
Acórdão n° 9303-010.118, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas,
sessão de 11 de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual
seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre a (i) aquisição das
embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e ainda possuem
objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii) aquisição
de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis
que utilizados na produção de maçã.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

Portanto, considerando como base o pressuposto exibido acima, ter-se-á a
subsequente análise dos pontos em debate na presente instância recursal.

2. Das glosas de despesas de alimentação e transporte de funcionários
Conforme relatado, a DRJ manteve as glosas de despesas de alimentação
e transporte de funcionários, por não ter relação com o processo
produtivo da empresa. Noutro giro, o Contribuinte sustenta que tais
despesas são essenciais e necessárias, enquadrada nos moldes do REsp n°
1.221.170/PR. Transcrevo alguns trechos da petição recursal:

28. In casu, não há dúvidas de que o fornecimento de transporte e alimentos aos
funcionários da Recorrente, em suas minas de extração, que se encontram em
áreas isoladas, com algumas poucas cidades muito pequenas próximas, são vitais
para o desenvolvimento de sua atividade empresarial.
29. É certo, portanto, que a ausência de dispêndios com tais tipos de serviços a
deixaria extremamente vulnerável, podendo impactar significativamente ou até
mesmo inviabilizar o seu processo produtivo.
(...)
31. No caso em tela, assim como nos precedentes colacionados acima, o
transporte de funcionários até o local das minas de extração é parte integrante do
processo produtivo da Recorrente, não restando dúvidas sobre a possibilidade de
creditamento de tais despesas.
32. Do mesmo modo, as despesas com serviços de fornecimento de alimentação,
no caso específico da Recorrente, por se tratar de áreas praticamente isoladas,
não podem ser consideradas dispensáveis, também devendo gerar direito a
crédito de PIS/COFINS.
33. Pelas manifestações destacadas acima, fica evidente a necessidade de se
acolher o entendimento pela possibilidade de o contribuinte calcular créditos de
PIS e COFINS sobre as despesas com serviços de transporte e fornecimento de
alimentação utilizados em seu processo produtivo, contrariando, de maneira
clara, a pretensão do acórdão recorrido de manter a exclusão de tais gastos.
34. Sendo assim, levando-se em consideração a jurisprudência favorável, bem
como o conceito de insumo que deve ser aplicado para fins de apuração de
crédito para as contribuições sob análise, a glosa efetuada pelo Agente Fiscal e
mantida no acórdão da DRJ deve ser afastada, uma vez que os serviços de
transporte e alimentação de seus funcionários em áreas afastadas são
imprescindíveis para a atividade operacional da Recorrente, legitimando os
créditos respectivamente auferidos.

A despeito da bem elaborada tese do Contribuinte, não vejo como
acolhê-la. Ressalto que, como visto alhures, o conceito de insumo foi
balizado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05/2018, emitido com
lastro no REsp n° 1.221.170/PR, que tem por conclusão:

i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.,
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação
de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso
dos equipamentos de proteção individual (EPI);

Somando-se a isso, vejo que o Recorrente falhou em apontar o
adimplemento ao binômio essencialidade/relevância, que é fundamental à
pretendida reversão das glosas e em rebate ao teor do Parecer COSIT.
Portanto, assiste razão à DRJ, quando em seu teor decisório explana que:
Conforme já sintetizado, o novo entendimento de insumo — definido pelo STJ,
por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.221.170/PR (RESP), e delineado
pela Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018 — estabelece que, para serem considerados insumos
geradores de crédito, não basta que os bens e serviços em discussão sejam
empregados na consecução das atividades da empresa, como alegou o
contribuinte, mas sejam utilizados no processo produtivo (direta ou
indiretamente), e atendam os critérios de essencialidade ou relevância.
(...)
Portando, diante do entendimento acima, a glosa de créditos de PIS e COFINS,
referentes às despesas incorridas com a contratação de serviços de transporte e
alimentação de seus funcionários, merece ser mantida, pois não tem relação com
o processo produtivo da empresa.

Neste mesmo sentido segue a jurisprudência da Câmara Superior
(Acórdão n° 9303-010.724, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão
de 17/09/2020), que considera tais gastos como “despesas administrativas
(atividade meio):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual
seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os gastos relativos ao
plantio da cana-de açúcar e manutenção da lavoura; gastos com armazenagem. E,
por conseguinte, não reconhecer o direito ao crédito sobre gastos com transporte
de funcionários, eis que se tratam de mera despesa administrativa (atividade
meio).
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO
RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.Para tanto, é de se
considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio
urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei 4.504/64 - Estatuto da
Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS
PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do
processo produtivo, como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e
movimentação de mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem
como as despesas de transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado
que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se
comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento
do direito ao crédito.

Além do mais, como não poderia ser diferente, cito precedente desta
própria Turma Ordinária, de lavra do insigne Conselheiro Valcir Gassen
(Acórdão n° 3301-007.117, sessão de 20/11/2019), o qual destaca que as
despesas com os serviços considerados como “atividades intermediárias”
não conferem ao Contribuinte o direito a crédito:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. IMPROCEDÊNCIA
Como o auto de infração foi lavrado de acordo com o previsto na legislação, não
se constatando nenhuma forma de preterição do direito de defesa, apenas com
divergências interpretativas sobre a decisão, deve ser afastada a alegação de
nulidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
De acordo com o previsto na Súmula CARF no 108 incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
Fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1.221.170-PR, também pelo
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de que o conceito de insumo deve ser
balizado pelos critérios da essencialidade e relevância na prestação de serviços
ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por
pessoa jurídica aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens destinados à venda.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. VALE- TRANSPORTE. VALE-
REFEIÇÃO OU VALE-ALIMENTAÇÃO. FARDAMENTO OU UNIFORME.
Somente a pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção poderá descontar créditos calculados em
relação a vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados e desde que relativos à mão-de-obra
empregada nessas atividades.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
SEGURO
DE
VIDA.
ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIAR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO
SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL. AUXÍLIO SAÚDE. CURSOS E
TREINAMENTOS. QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
As despesas com fornecimento de seguro de vida, assistência social familiar,
plano de saúde, seguro saúde, assistência médico social, auxílio saúde, cursos e
treinamentos,
qualificação
e
formação
profissional
para
empregados,
independentemente de sua área de atuação, não geram direito a crédito do PIS, já
que não se revestem da natureza de insumos e que não há previsão legal
específica para o desconto do crédito.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇO DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
Não gera direito à apuração de créditos com base no inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, a contratação de serviços de agências de publicidade e
propaganda, haja vista não configurarem insumos consumidos ou aplicados na
prestação de serviços.
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU. FUNDAMENTO DO PAGAMENTO
PELO
LOCATÁRIO.
CLÁUSULA
CONTRATUAL
DE
LOCAÇÃO.
VALORES PAGOS PELO LOCATÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE
DESPESA DE ALUGUEL.
Os valores recolhidos pelo locatário a título de “IPTU das lojas alugadas” com
supedâneo em cláusula do contrato de locação não têm natureza jurídica de
tributo, mas compõem, neste caso, as despesas de “aluguéis de prédios, máquinas
e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, podendo, nessa rubrica ser realizado o
desconto do crédito correspondente.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
ATIVIDADES
INTERMEDIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a
contratação de serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial e de
equipamentos, bem como em relação aos materiais deles decorrentes, quando sua
prestação se dá em atividades intermediárias da pessoa jurídica.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONDOMÍNIO.
POSSIBILIDADE
DE
CRÉDITO
A despesa a título de condomínio, desde que constante do contrato de locação
como de obrigação do locatário, incorpora-se ao conceito de despesa por
obrigação legal ou contratual, tornando-se, desta forma, essencial e necessária à
execução da atividade da empresa e, por consequência, geram direito à apuração
de créditos da não cumulatividade a serem descontados da Contribuição para o
PIS/Pasep.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TELEFONIA/INTERNET.
POSSIBILIDADE.
As despesas realizadas com serviços de telefonia para a execução de serviços
contratados, por serem necessários e essenciais, geram direito à apuração de
créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

Assim, nego provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

3. Das glosas de despesas de energia elétrica
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte alega essencialmente que:

36. Contudo, tal como acima mencionado, a própria DRF já havia identificado
que a energia elétrica adquirida pela Recorrente era destinada “para uma estação
de bombeamento de águas utilizadas no processo produtivo, para as instalações
de lavra”, de modo que a Recorrente faz jus ao valor integral destacado nas notas
fiscais de energia elétrica.
37. Ora, não há lógica no argumento sustentado no acórdão proferido, pois, se a
energia elétrica foi utilizada no processo produtivo da Recorrente, tal como
atestado pela DRF com base nos documentos analisados durante a ação fiscal, é
óbvio que as despesas com demanda contratada e uso do sistema para consumo
dessa mesma energia também serviram de insumo no curso de produção da
Recorrente.
38. Assim sendo, e considerando que (I) o Agente Fiscal confirmou que a
energia elétrica fornecida pela COELBA foi empregada no processo produtivo
da Recorrente; (II) as despesas com demanda contratada e uso do sistema faz
parte da mesma fatura da energia elétrica consumida, ou seja, são custos pagos
pela Recorrente à concessionária para deixar disponível a rede (meio) para o
consumo dessa mesma energia elétrica; e (III) nos termos do acórdão recorrido,
“os valores pagos a título de demanda contratada e os valores pagos a título de
utilização do sistema de distribuição são insumos, deve-se reconhecer a
legitimidade dos créditos apurados pela Recorrente.

Em contraposição, a DRJ encampou a vertente da fiscalização, segundo a
qual os descontos seriam apenas aqueles calculados sobre a energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Nessa toada, entendo que andou bem a DRJ. Sua intelecção encontra
sintonia com a correta interpretação da norma, e amparo da
jurisprudência majoritária desde e. CARF:

a.
Acórdão n° 3201-007.171, sessão de 09/10/2020, Rel. Cons. Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Red. Des. Cons. Mara Cristina Sifuentes

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência
deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste
Conselho, tem aplicação obrigatória.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de
energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram direito
ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora.

b.
Acórdão n° 3401-007.718, sessão de 28/07/2020, Rel. Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não
cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem
primária do produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto
ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação à carne congelada),
ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em determinada embalagem.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não
cumulativas aos combustíveis e lubrificantes desde que demonstrados que estes
são utilizados em maquinas, equipamentos ou veículos essenciais ou relevantes
ao processo produtivo.
CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES. ENERGIA ELÉTRICA.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de
energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram direito
ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora.
DILIGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Diligência, no âmbito do processo administrativo fiscal, presta-se a sanar dúvida
sobre a(s) realidade(s) apontada(s) pelas provas produzidas, isto é,
documentalmente demonstrada versões desarmônicas, necessária a diligência
para produção de prova. Desta forma, a diligência não se presta a matéria de
direito e, tampouco a suprimir encargo probatório das partes.

c.
Acórdão n° 3002-000.755, sessão de 12/06/2019, Rel. Carlos Alberto da
Silva Esteves

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COFINS NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMO.
Na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições para o PIS e
Cofins, geram créditos os bens adquiridos para revenda e os bens/serviços
utilizados como insumos; sendo considerados insumos os dispêndios que
mantenham relação direta com o processo produtivo e que, simultaneamente,
satisfação a condição de essencialidade, quando submetidos ao teste de
subtração. Para além dos insumos, somente geram direito ao creditamento as
hipóteses relacionadas no rol taxativo do art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei
no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito a energia
elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Dessa
forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os valores pagos a outros títulos,
tais como: taxas de iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, dentre
outros.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Logo, também por concordar com a fundamentação da DRJ, faço uso de
suas palavras para integrar o presente Voto:

Como bem fundamentou a autoridade fiscal, a previsão legal que permite a
apuração de créditos da não cumulatividade sobre as despesas com energia
elétrica limita-se aos valores de energia elétrica consumida pela pessoa jurídica,
nos termos da Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IX, e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso III.
Entretanto, entendo que os valores pagos a título de demanda contratada e os
valores pagos a título de utilização do sistema de distribuição não são energia
consumida, mas sim o montante pago pelo usuário à concessionária para deixar
disponível a rede (meio) para o consumo de energia elétrica.
Diante disso e da nova interpretação dada pelo judiciário, infiro que os valores
pagos a título de demanda contrata e os valores pagos a título de utilização do
sistema de distribuição são insumos e assim os tratarei na análise do direito
creditório.
Conforme já dito alhures, para serem considerados insumos geradores de
créditos, não basta que os bens e serviços sejam empregados na consecução das
atividades da empresa, devem também ser utilizados no processo produtivo,
além, é claro, de atendidos os critérios de essencialidade ou relevância.

Ressalto, outrossim, a ausência de elementos probatórios que fazem jus
ao adimplemento da liquidez e certeza do direito creditório. Assim, além
dos fatores acima descritos, o Contribuinte falhou em cumprir os ditames
do art. 170 do CTN. E, por fim, assevero que não se debate sobre a
possibilidade de limitar o crédito de energia elétrica ao setor produtivo ou
comercial, tema este já abordado nesta Turma Ordinária (Acórdão 3301-
006.987, Rel. Cons. Salvador Cândido Brandão Junior, sessão de
23/10/2019); o que se discute em tela é a possibilidade de segregação da
glosa sobre a energia elétrica consumida daquela contratada. De modo
que adoto a hermenêutica da Lei no 10.637/2002, art. 3o, inciso IX, e Lei
no 10.833/2003, art. 3o, inciso III, segundo a qual só merece direito
creditório tocante a energia elétrica efetivamente consumida.
Portanto, nego provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

4. Das glosas de encargos de depreciação
Segundo o Contribuinte, seu direito encontra-se amplamente comprovado
nos autos, e que a Administração violou o princípio da verdade material,
verbis:
39. De acordo com o acórdão recorrido, “a fiscalização glosou créditos de
encargos de depreciação sob "a alegação de ausência de elementos necessários à
correta apuração dos mesmos", quais sejam: i) a legislação prevê que o crédito
seja calculado sobre os encargos de depreciação mensais (inciso III do § 1o do
artigo 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03), mas a contribuinte apurou os créditos
de PIS e Cofins decorrentes dos encargos de depreciação com base no valor
integral de aquisição de alguns bens integrantes do ativo imobilizado; e, ii)
embora intimada a retificar as planilhas e adequá-las à legislação, a contribuinte
apresentou "cálculos também incorretos, pois apuram os encargos apenas no mês
de aquisição, sem atentar para a permanência dos encargos nos meses
posteriores, até a total depreciação do bem"”.
40. Nesse contexto, a glosa dos créditos foi mantida pelo acórdão recorrido por
suposta “não comprovação”.
41. Ocorre que o trecho destacado no acórdão deixa em evidencia que os créditos
apurados pela Recorrente foram completamente desconsiderados, não por falta
de comprovação, mas sim por mero erro na prestação de informações ao Fisco, o
que não é admissível.
42. Ora, o fato de o contribuinte não apresentar corretamente suas informações
fiscais ou eventuais planilhas exigidas pela Fiscalização não afasta, por si só, seu
direito ao crédito, sendo de rigor a busca pela verdade material, conforme já
amplamente demonstrado no presente recurso.
43. E nem poderia ser diferente, diante da única exigência de que os respectivos
bens do ativo imobilizado, inclusive para os fins de creditamento sobre os
encargos de depreciação, tenham “participação direta no processo produtivo”,
como decidido de forma reiterada pelo CARF, litteris:
(...)
45. Sobre esse ponto, resta evidente que a Administração falhou gravemente, eis
que não prestigiou, assim como deveria, o Princípio da Verdade Material, vez
que sequer tomou qualquer providência com vistas a verificar e investigar se os
cálculos informados no DACON eram, de fato, legítimos.

Esta argumentação acima visa rechaçar a conclusão alcançada pela DRJ,
segundo a qual falece o direito creditório ao Contribuinte, tendo em vista
seu inadimplemento probatório. Dito desiderato foi lastreado também
pelo fato do Recorrente não acostar aos autos os documentos suficientes
requisitados nos Termos de Intimações (que foram expedidos para tal
fim).
Aliás, transcrevo trecho do Relatório Fiscal a esse respeito (e-fls. 146 e
seguintes):
O contribuinte foi intimado a retificar as planilhas para que se adequassem à
legislação.
Como resposta, apresentou cálculos também incorretos, pois apuram os encargos
apenas no mês de aquisição, sem atentar para a permanência dos encargos nos
meses posteriores, até a total depreciação do bem. Como resultado, todos os
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

créditos respectivos foram glosados, por ausência de elementos necessários à
correta apuração dos mesmos.
Os documentos relativos aos créditos apresentados pelo contribuinte encontram-
se no ANEXO III deste Relatório.

Nota-se, pois, que o cerne do debate circunda a produção de provas, em
que o Contribuinte não logrou comprovar e quantificar os quais bens do
ativo imobilizado que lhe valeriam o creditamento.

5. Das glosas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
Sobre este aspecto, o Relatório Fiscal também reforçou a inexistência de
elementos probatórios aptos a corroborar a versão do Contribuinte, veja-
se:
4. Despesas de Aluguéis de Prédios locados de PJ e Despesas de Aluguéis de
Máquinas e Equipamentos O contribuinte não logrou comprovar
documentalmente qualquer despesa com aluguel de prédios.
Com relação às despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, foram
fornecidos os contratos respectivos, mas o contribuinte não forneceu os recibos
que comprovariam as despesas em cada período de apuração.
Por conseguinte, todos os créditos relativos a estes itens da DACON foram
glosados.

Em contraposição, o Recorrente alega que:

49. Todavia, tal argumento não pode prosperar, já que a eventual ausência de
documentos ou das informações solicitadas pela Fiscalização não deve
prevalecer em relação ao direito de aproveitamento do crédito, sendo certo que,
caso o crédito seja existente, esse deve ser considerado para fins de apuração
do crédito pleiteado, não sendo razoável a glosa pela não apresentação, no
exíguo prazo de 20 ou 30 dias, de documentos fiscais emitidos há mais de 5
(cinco) anos.
50. Nesses casos, ainda mais quando envolve contribuintes do porte da
Recorrente, deve-se conceder prazo razoável para apresentação de eventual
documento não localizado no sistema da RFB, em prestígio ao princípio da
verdade material.
51. Além disso, verifica-se que todos os bens estão ligados ao processo
produtivo da Recorrente, bem como foram disponibilizadas todas as
informações e documentos necessários para a devida identificação da operação.
Ora, impende recordar que o nus da prova recai sobre o contribuinte
interessado, que deve trazer aos autos elementos que não dei em
nenhuma d vida quanto ao fato questionado. respeito do tema, disp e
o ódigo de Processo ivil, em seu art. 333
rt. 333. O nus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto e ist ncia de fato impeditivo, modificativo ou e tintivo do
direito do autor.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

Contudo, a despeito de saber desde a gênese a razão da negativa de seu
crédito, o Recorrente não trouxe aos autos os elementos que viessem a
chancelar seu direito. Assim, ante a falha de instrução probante, nego
provimento a este aspecto do Recurso Voluntário.

6. Considerações sobre a necessidade de comprovação de liquidez e
certeza
Já no que cinge aos requisitos formais inerentes ao PER/DCOMP,
conforme bem ressaltado no Acórdão de piso, é necessário que se
apresente supedâneo probatório apto a corroborar a liquidez e certeza do
direito creditório (art. 170 do CTN).
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a
restituir/compensar) é líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non,
isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é
especialmente dela, devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Portanto, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente;
sabe-se que a verdade material se prende, justamente, à observância do
plexo probatório presente aos autos, de modo que o Julgador procede sua
avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque, mister ressaltar que o
Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais
completas, o que esvazia seu pleito. Foi justamente esse o vértice
decisório da DRJ, ao qual também me filio, expressando sintonia à já
mencionada verdade material.
Quanto ao mais, em contraponto à tese defensiva, sabe-se que seus
documentos ora acostados em Recurso Voluntário são de produção
unilateral, desprovidos de carga probatória suficiente a lastrear o pleito
compensatório. Logo, a instrução processual deve ser acompanhada de
escrituração contábil completa, a qual ofereça ao Julgador a possibilidade
de ampla análise da composição creditória. Contudo, reitero, tal aspecto
não se mostra presente neste PAF, sendo que, nem mesmo em sede
recursal, a Recorrente acostou a integralidade das provas necessárias a
corroborar seu direito.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte,
conforme relaciono abaixo:
a.
Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS
FELIPE DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir
pela existência do direito creditório.

b.
Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS
FELIPE DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ERRO COMETIDO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não
impede o deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais
hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no preenchimento da
declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar
documentos complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção,
de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c.
Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons.
VINICIUS GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados,
sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não
tem o condão de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora
apreciou as provas dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito
constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso
do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e
do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos
fundamentos fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa
encontra-se devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos
e jurídicos, não há que se falar em violação à ampla defesa e contraditório,
sobretudo quando resta demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus
recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas
no § 4° do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o
acatamento de produção de provas e juntada de documentos em momento
posterior à apresentação da impugnação. Não há que se falar em diligência ou
perícia com relação à matéria cuja prova deveria ser apresentada já em sede de
impugnação. Procedimentos de diligência ou de perícia não se afiguram como
remédios processuais destinados a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Tal aspecto é de palmar importância quando da ponderação ao item que
segue.

7. Do pedido residual de diligências
Por fim, volto a consignar que este PAF ofereceu ao Contribuinte toda
oportunidade de edificação probatória, de modo que teve todas as
chances de produzir aquilo que entende por indispensável à garantia de
seu direito. De tal sorte, mostra-se absolutamente incabível o pleito
residual de provas, eis que cumpridos os ditames do Dec. n° 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.902480/2012-52

Se não juntou documentos tidos como essenciais à comprovação de seu
direito, o Contribuinte o fez com amplo gozo de sua liberalidade para
tanto.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não
identifico qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que
a DRJ procedeu com percuciente observância às normas instrumentais,
de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os elementos aptos a
corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo que não há de se reconhecer a homologação
pretendida.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redator

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital